Tribunal: TJPA
Processo: 0818162-43.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818162-43.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. VALOR DA CAUSA. INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 2º E 5º DA LEI 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 18/2014, DO TJPA.

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém e, como suscitado, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos de Ação Anulatória de lançamento tributário;

2.
Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153 /09, compete ao Juizado da Fazenda Pública processar e julgar os feitos cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos;

3.
É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA;

4
. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 30/04/2024 a 08/04/2024, à unanimidade em declarar

competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM
, nos autos de Ação Anulatória de lançamento tributário, processo nº 0860716-60.2023.814.0301.

A ação anulatória fora ajuizada perante à 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.
Houve decisão declinando da competência para uma das Varas de Execução Fiscal de Belém, pois a ação versa sobre matéria de natureza tributária e, assim pode ser debatida em sede de execução fiscal (art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009).

Os autos foram redistribuídos, e coube
ao Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que suscitou o conflito negativo de competência
, aduzindo que, a alegação de que a matéria é de ordem tributária e que, por isso, pode ser discutida em sede de execução fiscal não se sustenta para afastar a competência do juízo do juizado Especial da Fazenda Pública que, em discussão de matéria fiscal até o importe de 60 (sessenta) salários mínimos, possui competência absoluta (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 4º da Resolução nº 018/2014-TJPA).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em
decisão interlocutória
, determinei a competência do da
2ª Vara do Juizado Especial de Belém
(suscitado) como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência por este E. Tribunal de Justiça (Id. 17179333).

Certificado a não apresentação de manifestação pelo juízo suscitado (Id. 17788885).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, por se tratar de causa que dispensa sua intervenção (Id. 18046643).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, aduzindo ser o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, o competente para processar e julgar a Ação Anulatória de lançamento tributário, ao argumento de que em sendo a matéria de ordem tributária e que, por isso, pode vir a ser discutida em sede de execução fiscal não se sustenta para afastar a competência daquele juízo que, em discussão de matéria fiscal até o importe de 60 salários mínimos, é absoluta do juizado especial.

A ação em referência busca declarar inexistência de relação jurídico-tributária referente à inadimplência da Taxa de Licença para localização e funcionamento- TLPL, remanescente do encerramento da pessoa jurídica G. A de Sousa Gráficos ME.

Necessário pontuar que a ação originária possui como valor da causa, R$26.052,56 (vinte seis mil cinquenta dois reais e cinquenta e seis centavos), quantum este inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, tendo por este motivo sido ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

Como cediço, é absoluta a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e está disposta na Lei 12.153/2009, que estabelece em seus artigos 2º e 5º, o seguinte:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”

Como se vê, em seu
art. 2º
a norma estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É válido mencionar que a ação de origem se trata de ação Anulatória de lançamento tributário, sem qualquer notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal, ou seja, não se enquadra na hipótese prevista no art. 2º § 1º Lei Nº 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Somado a isso, é importante também verificar a disposição contida nos
arts. 2º e 4º, da Resolução nº 18/2014-GP
, deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual versa acerca da denominação, localização e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, in verbis:

“Art. 2º O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.”

Com efeito,
é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA).

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 2º E 5º DA LEI 12.153/2009.

I- A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.

II- A Ação em referência tem por objeto a existência de crédito referente ao ISSQN- Imposto sobre serviços de qualquer natureza, inscrito em Certidão de Dívida Ativa de nº 012.861/2018, no valor de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

III- É absoluta a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disposta na Lei 12.153/2009.

IV- O art. 2º da Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

V- Conforme já informado, é válido mencionar que a ação de origem se trata de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, sem qualquer notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal, ou seja, não se enquadra na hipótese prevista no art. 2° §1° da Lei n° Lei 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

VI- Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.(TJ-PA - CC: 08444945620198140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021)”

Em situações envolvendo ações de mesma natureza e Varas de competências análogas às deste conflito (Vara de Execução Fiscal e Vara Especial da Fazenda Pública), não é diferente o posicionamento dos Tribunais Pátrios, que assim vêm decidindo:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CONEXÃO - DESCABIMENTO. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas cujo valor atribuído seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. (TJ-MG - CC: 10000191693712000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020).”

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e
declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024